Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717591-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA HERCULANO AGRAVADO: KELY SOUSA OLIVEIRA DECISÃO VERA LÚCIA HERCULANO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 194167075, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra KELY SOUSA OLIVEIRA, que indeferiu a pesquisa ao CAGED, para obter informação se a devedora trabalha com registro em CTPS e, em caso positivo, deferir a constrição de 30% do seu salário. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora